Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. COMPENSAÇÃO COM O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas.
3. Ficou comprovado nos autos que o réu, mediante condutas reiteradas, ameaçou a integridade psicológica da vítima, invadindo a sua privacidade e perturbando a sua esfera de liberdade, na forma prevista no artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal.
4. Constatada a inimputabilidade do réu, consoante incidente de insanidade mental, a sentença promoveu a sua absolvição imprópria, aplicando a medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal c/c artigo 97 do Código Penal, sob supervisão do Juízo da execução penal.
5. Considerando que a pena privativa de liberdade e a medida de segurança são institutos diferentes, bem como que o tratamento ambulatorial possui finalidade preventiva, sendo aplicado por prazo indeterminado, devendo perdurar enquanto a perícia médica não atestar a cessão da periculosidade, não há possibilidade de compensação com o tempo de prisão preventiva.
6. Recurso conhecido e não provido.